Tribunal: TJDFT
Processo: 0713669-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713669-07.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARA COSTA MELO RECORRIDAS: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: índice de sinistralidade. Legalidade. Temas 952 e 1016 do STJ inaplicáveis ao caso. 1. No plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS para monitoramento da evolução dos preços, não se lhe aplicando os índices próprios do plano individual. 2. Não encerra abusividade o reajuste anual pelo índice de sinistralidade. 3. O caso sub judice não configura hipótese de incidência das teses firmadas pelo STJ os Temas 952 e 1016, pois os reajustes não foram motivados por mudança de faixa etária. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 6o, incisos III, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que as operadoras de planos de saúde têm a obrigação de emitir prévia comunicação dos reajustes que pretendem ver aplicados, no caso, quanto à sinistralidade, sob pena de configurar abuso por desrespeito aos direitos básicos do consumidor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, incisos II e III, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 6o, incisos III, IV e V, do CDC, porque a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que a turma julgadora consignou: "O contrato, na modalidade coletivo por adesão, celebrado em 11/02/2011 (id. 51652710), assim dispõe sobre os reajustes (id 51652750 - pág. 4). Independentemente da data da minha Proposta, o valor mensal do benefício poderá sofrer reajustes legais e contratuais, de forma cumulativa (parcial ou total) ou isolada, nas seguintes situações: (i) reajuste financeiro; (ii) por índice de sinistralidade; (iii) por mudança de faixa etária; (iv) em outras hipóteses, desde que em conformidade com as normas e legislação em vigor. A tabela de id. 51652714 demonstra reajustes em 5/7/21, quando a mensalidade de R$ 2.552,88 passou para R$ 2.935,78; reajuste em 5/1/22, de R$ 2.935,78 para R$ 2.791,15 e reajuste em 5/7/22, de R$ 2.791,15 para R$ 3.406,61. O reajuste aplicado, conforme extrato pormenorizado apresentado pela ré, no período de observação de abril/20 a março/21, foi de 15,90% e, no período de abril/21 a março/22 o reajuste foi de 22,05% (id. 51652729). Verifica-se, portanto, que os reajustes aplicados, conforme dados acima e as notificações de ids. 51652753 e 51652754, são referentes ao reajuste anual por índice de sinistralidade e os percentuais de 15,90% e 22,05% são condizentes com os extratos pormenorizados e com o estudo de id. 51652757, apresentados pela ré" (ID 57970114). Rever tal conclusão seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027